Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. ENCARGOS DA MORA. TERMO FINAL. LEVANTAMENTO DO VALOR PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao determinar que os encargos da mora fossem aplicados ao valor devido ao apelado até o efetivo levantamento pelo credor, independentemente da prévia penhora, do valor dos créditos, no rosto dos autos do processo no 0701557-52.2018.07.00102.
2. Os litigantes são credores da sociedade empresária Instituto de Educação Anima Ltda – ME, integrante do Grupo JK de ensino, tendo sido os valores referentes aos respectivos créditos penhorados no rosto dos autos do processo no 0701557-52.2018.8.07.0010 em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. O ora apelado se encontra imediatamente à frente da apelante na ordem de preferência estabelecida entre os credores.
3.O valor do crédito do apelado foi apurado pela Contadoria Judicial em março de 2021 e efetivamente transferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria para a conta judicial vinculada aos autos do processo de origem aos 17 de março de 2022. 3.1 Na sequência, foi expedido alvará para levantamento da aludida quantia aos 10 de maio de 2022.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1820963-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 677) fixou a seguinte tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
5. Ademais, no voto condutor proferido no aludido Recurso Especial a Eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi pontuou que se o “depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora (v.g. comissão de permanência), até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores”.
6. No presente caso a obrigação do devedor somente pode ser considerada extinta a partir da expedição do alvará de levantamento do valor referente ao crédito do apelado, sendo, portanto, devidos os encargos de mora até a aludida data.
7. Recurso conhecido e desprovido.